Tribunal: TJDFT
Processo: 0726806-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 198643981, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0731651-10.2018.8.07.0001, proposta em face de MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo assim se manifestou: (...) DECIDO Conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto opostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer contradição capaz de fundamentar os embargos apresentados. Com efeito, o que pretende o embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se constituindo a via adequada para o reexame dos fundamentos da decisão. Além disso, no caso, as supostas contradições alegadas pelo embargante, por ausência de regular intimação dirigida à executada, ficam afastadas ante o teor da certidão exarada pelo CJUVETECABSB no Id 194631664, segundo a qual "as publicações no DJe realmente foram em nome da advogada Audrey Sayuri Kajihara, inscrita na OAB/SP 346.630, conforme comprovante anexo. Ressalto que o cadastro da advogada foi realizado nos autos da execução, em razão dos embargos de no 0721562-88.2019.8.07.0001 (rejeitados liminarmente), que foram apresentados pela advogada (captura anexa)". Consta, ainda, da referida certidão de Id 194631664 que: "apesar de o advogado LUIZ FELIPE LELIS COSTA - OAB DF47817-A - CPF: 014.374.726-64 estar petição nesta execução, desde, 27/04/2021, ele somente atualizou sua representação processual, nestes autos, em 29/01/2024, e nos embargos, após seu arquivamento." Assim, não se afigurando irregularidade na intimação da executada quanto aos atos praticados no processo, resta afastada eventual declaração de nulidade que pudesse amparar as supostas contradições alegadas pelo embargante. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos, mantendo-se íntegra a decisão de id. 183507897. (...) O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 60959052), sustenta, em síntese, que o fato de a “atualização” da representação processual ter ocorrido “em 29/01/2024, e nos embargos, após seu arquivamento” não impede a apreciação da petição de nulidade, notadamente porque o que justifica o pedido de nulidade é justamente o fato de que a ora agravante não foi intimada sobre nenhuma das movimentações tidas no âmbito nos autos do processo de origem, o que foi expressamente reconhecido pelo Juízo Singular. Alega que todas as intimações concernentes à Sia 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda. foram realizadas em nome da advogada Audrey Xapuri Kaji Hara, inscrita na OAB/SP 346.630, mas que, no entanto, a referida advogada não possui nenhuma relação com a Execução de Título Extrajudicial autuada sob o no. 0731651-10.2018.8.07.0001. Argumenta que, a considerar, portanto, que o advogado da Sia 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda não foi devidamente cadastrado e, consequentemente, não foi intimado para tomar ciência de quaisquer movimentações tidas no procedimento originário, é de se concluir que todos os atos praticados naqueles autos, inclusive a sentença que o extinguiu e a certidão de trânsito em julgado, são nulos nos termos do artigo 272, § 2o, do CPC, uma vez que o que se verifica dos autos é que todas as manifestações da ora agravante foram protocolizadas pelo advogado Luiz Felipe Lelis Costa, inscrito na OAB/DF 47.817, a quem as intimações/publicações deveriam ter sido direcionadas, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, § 2o, do CPC. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do presente Agravo de Instrumento para reconhecer a nulidade de todos os atos praticados nos presentes autos, eis que os advogados da “SIA 01” não foram intimados para tomar ciência de nenhum deles (os atos processuais), a teor do que disciplina o do artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil. Preparo (ID 60959053). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso para que, no mérito, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a nulidade de todos os atos praticados nos presentes autos, eis que os advogados da “SIA 01” não foram intimados para tomar ciência de nenhum deles (os atos processuais), a teor do que disciplina o do artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.